Tribunal: TJMT
Processo: 1036315-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036315-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RACHEL GUIMARAES MOLINA - CPF: 828.975.221-00 (RECORRIDO), MATEUS ARAUJO MOLINA - CPF: 036.265.441-76 (ADVOGADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA - CPF: 045.729.158-30 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1036315-58.2022.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s): RACHEL GUIMARAES MOLINA

LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PASSAGENS AÉREAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os Recorridos adquiriram passagens aéreas da Recorrente, pagando o valor total de R$15.131,43 (quinze mil cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos) para voos a serem realizados no dia 03 de abril de 2020 e o retorno no dia 20 de abril de 2020.

Ocorre que, em decorrência dos reflexos da pandemia, referidos voos foram cancelados, não recebendo, porém, os consumidores o reembolso dos valores despendidos, em que pese tenha transcorrido o prazo legal para sua efetivação, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Pois bem. De acordo com a Lei no 14.034/2020, quando o cancelamento do contrato não derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, sem penalidades contratuais, ou remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

Referido prazo não foi respeitado pela demandada, de onde, até a propositura da ação, os autores não haviam recebido os valores pagos em 2019.

Logo, os Reclamantes fazem jus ao reembolso perquirido, conforme pleiteado na inicial, além da indenização por dano moral no patamar fixado pelo Juízo a quo, tendo em vista as diversas tentativas de solução na via administrativa, sem sucesso.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Deve ainda ser mantido o dano material de devolução dos valores pagos no importe de
R$15.131,43 (quinze mil cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (
Súmula 43 STJ) e juros legais
a contar da citação..

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para cada reclamante,
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

CUSTAS PROCESSUAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023